Tribunal: TJBA
Processo: 8052764-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052764-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CIRQUEIRA NERI TRANSPORTES

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, determinou a comprovação da constituição em mora, sob pena de indeferimento da petição inicial. O Agravante alegou ter cumprido os requisitos legais para a comprovação da mora, com a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, mesmo com retorno da correspondência com a informação de “não procurado’.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da constituição em mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69;

(ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento pelo devedor ou terceiros, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação de “não procurado” não configura tentativa infrutífera de entrega, mas sim inércia do devedor em receber a correspondência, considerando válida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

A Súmula 72 do STJ corrobora a necessidade de comprovação da mora para a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, tendo o Agravante cumprido tal exigência com a juntada da notificação enviada para o endereço contratual (IDs 496744684 e 496744686 dos autos de origem).

A concessão da medida liminar de busca e apreensão encontra respaldo no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo evidenciada a probabilidade do direito, pelo cumprimento do requisito da constituição em mora, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da depreciação e possível ocultação do bem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 300, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; AREsp nº 2.493.088, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.12.2023; AREsp nº 2.518.367, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052764-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como agravado ANTONIO CARLOS CIRQUEIRA NERI TRANSPORTES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .